Tribunal: TJDFT
Processo: 0728876-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo[1], interposto por Cristina Alves Guimarães e Luciana Ribeiro de Assis Guimarães em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em desfavor dos agravados - Carla Barbosa Tomé e Amilton do Nascimento Tomé -, desconstituíra a penhora que recaíra sobre os direitos pertinentes ao imóvel situado na Rodovia BR-020 Km 2, Condomínio Residencial 2001, Conjunto B, Lote 15, Região dos Lagos, Sobradinho/DF, facultando-lhes a indicação de outros bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do executivo. De sua parte, objetivam as agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a suspensão dos efeitos da decisão que desconstituiu penhora do imóvel, e, alfim, a definitiva reforma do decisório desafiado, com a manutenção da penhora individualizada. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentaram as agravantes, inicialmente, terem deflagrado cumprimento de sentença em desfavor dos agravados almejando forrarem-se com o crédito que lhes fora assegurado pelo título executivo judicial constante do proc. no 0010824-52.2014.8.07.0003. Acentuaram que, deferida a penhora no rosto dos autos do proc. 0702380-33.2021.8.07.0006, relativamente aos créditos remanescentes do leilão do imóvel individualizado, de titularidade dos agravados, penhorado naqueles autos, a título de complementação da penhora, solicitaram a constrição também do próprio imóvel, a qual fora deferida em 22/10/2021. Aduziram que os agravados, munidos apenas de um contrato com data posterior ao deferimento da penhora, acorreram aos autos, assinalando que haviam alienado o imóvel a terceiro de boa-fé, ainda em maio de 2022, quando o bem ainda não se encontrava efetivamente penhorado, circunstância que embasara a decisão desconstitutiva ora arrostada. Frisaram que, ao invés do consignado no decisório recorrido, os entraves processuais que atrasaram a perfectibilização da penhora do bem, ao contrário do alegado, teriam ocorrido por culpa exclusiva dos agravados. Nesse contexto, acentuando a penhorabilidade do imóvel, de elevado valor, o fato de não ser a única residência dos agravados e a suposta inidoneidade deles, asseveraram a ocorrência de fraude à execução, porquanto alienado o bem imóvel quando já deferida a penhora indevidamente desconstituída, e, outrossim, diante da confissão dos agravados de que continuam no imóvel, consoante o endereço apontado na petição do agravo de instrumento aviado em 27/03/2023. Defenderam que, portanto, a penhora deve ser preservada, tendo em conta que a disposição do bem ocorrera em fraude à execução, sendo ineficaz em relação ao executivo. Consignaram que, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Cristina Alves Guimarães e Luciana Ribeiro de Assis Guimarães em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em desfavor dos agravados - Carla Barbosa Tomé e Amilton do Nascimento Tomé -, desconstituíra a penhora que recaíra sobre os direitos pertinentes ao imóvel situado na Rodovia BR-020 Km 2, Condomínio Residencial 2001, Conjunto B, Lote 15, Região dos Lagos, Sobradinho/DF, facultando-lhes a indicação de outros bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do executivo. De sua parte, objetivam as agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a suspensão dos efeitos da decisão que desconstituiu penhora do imóvel, e, alfim, a definitiva reforma do decisório desafiado, com a manutenção da penhora individualizada. Segundo o alinhado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da decisão que, acolhendo a manifestação dos agravados, desconstituíra a constrição que recaíra sobre o imóvel situado na Rodovia BR-020 Km 2, Condomínio Residencial 2001, Conjunto B, Lote 15, Região dos Lagos, Sobradinho/DF. Confira-se, por oportuno, o teor do provimento arrostado, in verbis: “DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado por CRISTINA ALVES GUIMARAES, LUCIANA RIBEIRO DE ASSIS GUIMARAES em desfavor de AMILTON DO NASCIMENTO TOME, CARLA BARBOSA TOME. Conforme decisão de ID 106671714, este juízo deferiu a penhora de bens e determinou a averiguação do imóvel situado na Rodovia BR-020 Km 2, Condomínio Residencial 2001, Conjunto B, Lote 15, Região dos Lagos (Sobradinho), Brasília. Esta decisão foi proferida em 22.10.2021. Em razão da recalcitrância da exequente (conforme decisão de ID 119368840), o mandado de averiguação somente foi cumprido em abril de 2022, que apontou que o imóvel estava desocupado e sua natureza residencial. Ao alcançar o ponto quanto à análise da viabilidade da penhora sobre o imóvel, a credora apresentou sucessivos atestados médicos, obstacularizando o prosseguimento do feito por meses. Pela decisão de ID 135949188, considerando a necessidade de ser proferido um pronunciamento quanto petição apresentada por terceiro interessado no feito (em razão de penhora pretérita no processo), este juízo determinou que a exequente se manifestasse no processo. Como pontuado na decisão, a credora, que se representa no processo, vinha atuando de forma ativa em vários outros processos. Este juízo, pela derradeira oportunidade, facultou a suspensão do processo até o dia 27.09.2022. Somente pela decisão de ID 143137035, proferida no dia 22 de outubro de 2022, que este juízo procedeu à penhora do imóvel situado na Rodovia BR-020 Km 2, Condomínio Residencial 2001, Conjunto B, Lote 15, Região dos Lagos (Sobradinho). A avaliação do imóvel foi realizada no dia 28 de maio de 2023 (ID 160188488), que apontou o valor de R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais). Intimados, os requeridos apontaram que teriam vendido o imóvel em maio do ano de 2022 (ID 160835635), ao passo que a credora solicitou a venda por leilão de forma urgente. DECIDO. A penhora deve ser desconstituída. Primeiramente, tal como já narrado neste feito, este juízo iniciou a análise da possibilidade de penhora deste imóvel no dia 22 de outubro de 2021, mediante expedição de mandado de averiguação. Após meses de tentativas frustradas, em razão do não acompanhamento da diligência pela autora ou por atestados médicos, a ordem de averiguação somente foi cumprida em abril de 2022, conforme ID 119368840. Após este fato, foram vários meses de processo suspenso em razão dos sucessivos atestados médicos apresentados pela credora, que, apesar de legítimos, fazem com que o processo permaneça sem movimentação útil, o que acaba por atrasar a análise dos pedidos formulados, inclusive aqueles que poderiam ser favoráveis à credora. Assim, análise sobre a penhora do imóvel somente foi possível no dia 22 de outubro de 2022 (ID 143137035), um ano após a determinação de averiguação. No dia 27 de março de 2023, em uma das diligências frustradas de tentativa de avaliação do imóvel, o oficial de justiça comunicou que os executados já haviam se mudado do local há um ano. Esta informação foi corroborada pela última manifestação dos devedores no processo, que apresentaram instrumento particular de venda do imóvel datado de maio de 2022 (selo digital datado de junho de 2022), conforme ID 160835638. Ao tempo que foi vendido pelos executados, o bem ainda não estava penhorado, já que este ato somente foi adotado pela decisão de 143137035, datada de 22 de outubro de 2022. Por ser irregular, nunca foi possível adotar quaisquer atos de publicidade em face de terceiros, a fim de que tomassem conhecimento deste processo em face do alienante/executado. Logo, a adquirente do imóvel é considerada terceira de boa-fé e não pode sofrer os efeitos da evicção, já que não estão presentes quaisquer elementos de publicidade que pudessem confirmar sua ciência a respeito da litigiosidade da coisa. Conquanto a alienação do imóvel pelos executados tenha sido realizada no curso do processo, na esteira do acima delineado (ausência de publicidade e sucessivos atrasos decorrentes do descumprimento de ordens judiciais e atestados médicos), continuar com a penhora seria atribuir à terceiro de boa-fé o ônus de suportar os débitos de seu antigo proprietário, o que não é possível. A urgência que a credora pretende, para alienação do imóvel em leilão deveria ter sido observada há mais de um ano, adotando as providências para o andamento do feito. Nesta etapa, não há outra alternativa senão a acima exposta. Desta forma, DESCONSTITUO a penhora sobre o imóvel Rodovia BR-020 Km 2, Condomínio Residencial 2001, Conjunto B, Lote 15, Região dos Lagos (Sobradinho). Faculto à parte credora a apresentação de recurso ou novos bens passíveis de penhora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.”[2] Assim pautada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação às agravantes, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo ativo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, as agravantes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidaram de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação passíveis de emergirem do não deferimento imediato do pleito que formularam. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido determinação de desconstituição da penhora que alcançara o imóvel individualizado. Ademais, não subsiste risco imediato de dano ou prejuízo de reparação improvável do eventual restabelecimento da penhora que restara desconstituída pela decisão vergastada somente ao final ou por ocasião do exame do agravo pelo colegiado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando as agravantes de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduziram liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão guerreada a desconstituir a penhora sobre imóvel alienado a terceiro, alegadamente antes da efetiva realização da constrição, ensejando a presunção de boa-fé do adquirente, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente. Ademais, somente em situações excepcionalíssimas, que refogem à normalidade, é que se afigura legítima a autorização de constrição de imóveis alienados a terceiros, o que inexoravelmente não é a hipótese. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento encontra-se adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Agravo – ID 49111037, fls. 3/16. [2] - ID 49111041 - Págs. 3/4, fls. 22/23. [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)